Tribunal: CARF
Processo: 13804.003656/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o , inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Os custos/despesas incorridos com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante argumentação devidamente provada.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇO DE FRETE. ICMS RECOLHIDO PELO TOMADOR NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. INTEGRAÇÃO AO CUSTO DO SERVIÇO. DIREITO AO CRÉDITO.
Nos termos da legislação estadual aplicável, quando o tomador do serviço é responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de transporte realizada por transportadora estabelecida fora do Estado e não inscrita no cadastro de contribuintes local, o imposto recolhido na condição de substituto tributário passa a integrar o custo do serviço contratado. Na sistemática da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os créditos são apurados sobre o valor do custo ou da despesa incorrida pelo contribuinte, o que abrange o montante total despendido na contratação do serviço, inclusive o ICMS suportado pelo tomador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.003656/2005-93
ACÓRDÃO
3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas,
principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito
creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o , inciso II, veda o direito a
créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
2
Os custos/despesas incorridos com aquisição de ferramentas de pequeno
porte utilizadas na indústria metalúrgica podem enquadrar-se na definição
de insumos desde que mediante argumentação devidamente provada.
COFINS REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SERVIÇO DE FRETE. ICMS
RECOLHIDO PELO TOMADOR NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO.
INTEGRAÇÃO AO CUSTO DO SERVIÇO. DIREITO AO CRÉDITO.
Nos termos da legislação estadual aplicável, quando o tomador do serviço
é responsável pelo recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação de
transporte realizada por transportadora estabelecida fora do Estado e não
inscrita no cadastro de contribuintes local, o imposto recolhido na
condição de substituto tributário passa a integrar o custo do serviço
contratado. Na sistemática da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, os créditos são apurados sobre o valor do custo ou
da despesa incorrida pelo contribuinte, o que abrange o montante total
despendido na contratação do serviço, inclusive o ICMS suportado pelo
tomador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, (i.1) para reverter as glosas cujos créditos foram
admitidos pela fiscalização por meio da Informação Fiscal no
2.691/2022
EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de 13/10/2022, fls. 1064/1080, e (i.2) para
reconhecer o direito à inclusão do ICMS-ST recolhido pelo tomador no custo da prestação de frete,
e, (ii) por maioria de votos, para reverter a glosa de créditos relativos à aquisição de ferramentas,
vencida a conselheira Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, que negava provimento nesse tópico.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
3
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
4. O caso submetido à apreciação desta DRJ versa sobre declaração de
compensação
apresentada
pela
empresa
Perdigão
Agroindustrial
S/A
(incorporada posteriormente por BRF — Brasil Foods S/A), com o objetivo de
compensar débitos próprios com supostos créditos de Cofins oriundos de
operações de exportação, os quais teria apurado em junho de 2005 pelo regime
não cumulativo e com fundamento no art. 6°, § 1°, da lei no 10.833/2003.
5. A declaração citada foi apresentada em 30/08/2005, ocupando as fls. 1/2 dos
autos.
6. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de apurar a liquidez e certeza
dos créditos informados pela requerente, a Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da DERAT/SPO, em despacho de 22/0812007 (fls. 21/22),
determinou o envio do processo à DEFIS/SP para a realização de auditoria fiscal.
7. As autoridades tributárias incumbidas da diligência elaboraram em 22/0712009
a informação fiscal anexa às fls. 35/37, na qual declaram em síntese que o sujeito
passivo não apresentou a documentação mencionada no Termo de Início de Ação
Fiscal (fls. 25/30), reiterado pelo Termo de Reintimação constante nas fls. 32/33, o
que as impediu de analisar os créditos reivindicados.
8. Retomando os autos à DERAT/SP, a DIORT emitiu em 04/11/2009 o Parecer
Decisório anexo às fis. 38/41, no qual se exprime nos seguintes termos:
"Diante do exposto, indefiro o pedido de restituição e, como conseqüência, não
homologo as compensações constantes das declarações de compensação
vinculadas aos processos em tela, pela falta de comprovação dos créditos
pleiteados, nos termos da legislação tributária vigente."(fl. 41)9.
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
4
Intimado da decisão por via postal em 02/12/2009 (fls. 42 – v); a interessada
apresentou em 30/12/2009 a manifestação de inconformidade anexa às fls.
46/64, cujo teor resumo a seguir, acompanhada de diversos documentos de (fls.
65/118).
Resumo I. Apresenta inicialmente um quadro demonstrativo na fl. 47, na qual
expõe minuciosamente o conteúdo das declarações de compensação ora
examinadas, informando a natureza dos débitos, bem como os respectivos
valores, códigos e períodos de apuração.
Il. Afirma que o "histórico do objeto" emitido pelos Correios e anexo à fl. 31 indica
meramente a data de entrega do Termo de Início de Fiscalização, não contendo o
aviso de recebimento com o nome e assinatura do recebedor. Acrescenta que o
setor responsável da empresa não recebeu o aludido documento, o que a levou a
solicitar aos Correios informações acerca do nome do recebedor no intuito de
averiguar se teria havido extravio no interior de suas dependências.
III. Assevera que, ao receber o Termo de Reintimação, entrou em contato com os
auditores fiscais por intermédio de seu patrono, a fim de obter cópia do Termo de
Início de Fiscalização e solicitar prorrogação do prazo de 5 dias concedido para a
entrega dos arquivos magnéticos, tendo em vista que o art. 2° da IN SRF n°
86/2001 lhe facultava prazo de 20 dias para cumprir tal exigência.
IV. Observando que, além de indeferir o pedido de prorrogação, os auditores
fiscais não aceitaram os arquivos magnéticos que lhes foram apresentados após o
decurso do prazo de 5 dias, assinala que o prazo de atendimento da segunda
intimação também deveria ser de 20 dias, visto que, embora possuam
discricionariedade para decidir se devem reintimar ou não o contribuinte, não
podem as ditas autoridades fixar o prazo a ser cumprido, quando este se encontra
previsto em diploma legal. Entende portanto que a fixação do referido prazo
constitui ato vinculado, diferentemente do envio de nova intimação, a seu ver ato
discricionário da autoridade administrativa.
V. Ressalta ademais ser desnecessária a verificação dos arquivos magnéticos
pertinentes à contabilidade da empresa, alegando que, para atestar a existência e
a validade dos créditos de Cofins apurados, bastaria analisar seus documentos
fiscais, que sempre estiveram à disposição do Fisco, consistindo basicamente em
DIPJ, DCTF, DACON, notas fiscais, livros de registro de entradas e saídas, etc.
VI. Salienta a impossibilidade de apresentar no exíguo prazo de 5 dias os
documentos requisitados, em virtude de seu volume expressivo, o qual se deve à
quantidade de informações solicitadas e de lançamentos correspondentes.
VII. No tocante ao item "6" do Termo de Início de Fiscalização, afirma que as notas
fiscais de entrada e saída nele mencionadas sempre estiveram à disposição do
Fisco e continuam a sua disposição.
VIII. Esclarece que os créditos de cofins pleiteados, como consta no demonstrativo
anexo à fl. 2, provêm de custos, despesas e encargos vinculados a receitas de
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
5
exportação e que os apurou na forma da lei n° 10.833/2003, declarandoos
devidamente na DIPJ e no DACON.
IX. Ressalta que as autoridades fiscais, além de não abordar nenhum aspecto
relativo à inexistência do direito creditório ou do seu quantum, não comprovaram
que ele seja ficto ou inventado.
X. X. Voltando a mencionar o DACON, o demonstrativo de créditos de cotins
anexo à fl. 2, a DCTF e a DIPJ, assinala que os auditores fiscais não lhes
questionaram a veracidade ou validade.
XI. Declara que, ao não apreciar os arquivos magnéticos, a DIPJ(fichas 24 e 25), o
DACON, a DCTF, as notas fiscais de saída e de entrada e os livros fiscais, que
sempre estiveram à disposição do Fisco, o autor do parecer decisório impugnado
feriu os princípios da instrumentalidade processual e da verdade material.
XII. Afirma haver juntado aos autos, no "Anexo 5", 1 CD e 1 DVD contendo os
arquivos magnéticos solicitados (na verdade há apenas 1 DVD), assim como cópia
física dos seguintes documentos: DACON, fichas 24 e 25 da DIPJ e demonstrativo
do crédito da cofins ("Anexo 2").
XIII. Finalmente, estribada em diversos julgados do Conselho de Contribuintes
transcritos nas fls. 53/63, requer que — na linha desses precedentes e em nome
do princípio da verdade material — este órgão judicante anule o presente
processo a partir do despacho decisório e determine que a autoridade a quo
analise o pedido de restituição à luz dos documentos e arquivos magnéticos
trazidos aos autos, "deferindose, por conseguinte, o pedido de restituição e
homologandose as compensações declaradas vinculadas ao presente processo"
(fl. 64).

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/SPI n.o 1625.466, de
27/05/2010 (fls. 284 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito informado não permite a homologação das
compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 4558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
6
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário, por meio
do qual, depois de relatar os fatos, basicamente repisa os mesmos argumentos já delineados em
sua manifestação de inconformidade.
Em 25 de janeiro de 2016, vieram os autos para análise desta Turma, que em
composição diversa, resolveu converter o julgamento do recurso voluntário em diligência, nos
termos da Resolução n° 3201-000.574, fls. 520/525:
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
O litígio versa sobre pedido de compensação de débito próprio com crédito da
Cofins apurada sob o regime não cumulativo oriundo de operações de exportação
de mercadorias para o exterior.
Indeferido o pleito e mantida a decisão pela instância a quo, a Recorrente
comparece a este Colegiado Administrativo alegando, preliminarmente, a
nulidade do Despacho Decisório, ao fundamento de cerceamento ao seu direito
de defesa.
Argumenta que, através do Termo de Início de Ação Fiscal de fls.
28/33, teria sido intimada a apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, uma série de
documentos e arquivos magnéticos referentes a compensações de débitos seus
com créditos de PIS/Cofins, solicitação que, no entanto, sustenta jamais ter
chegado ao seu conhecimento, embora conste nos autos extrato dos Correios
indicando que a entrega se deu em 17/04/2009 (fl. 34). Posteriormente, em
29/05/2009, foi reintimada a apresentar, também no prazo de 5 (cinco) dias, os
documentos e arquivos antes solicitados (Termo de Reintimação de fls.
35/36), que foi recebido em 24/06/2009, conforme cópia do Aviso de
Recebimento AR de fls. 37.
Assevera que, em face do exíguo prazo para a apresentação dos documentos e
arquivos magnéticos, o que estaria em desacordo com o disposto no art. 2° da
Instrução Normativa – IN SRF n° 86, de 2001, solicitou a dilação de prazo à
fiscalização, pedido que, todavia, foi indeferido, “não tendo sido aceita a
apresentação de qualquer documento à fiscalização após 29 de junho de 2009 (5
dias após o recebimento do Termo de Reintimação)”.
Em seguida, a unidade de origem prolatou a sua decisão, negando, por falta de
comprovação do crédito vindicado, o pedido formulado pela Recorrente.
Pois bem.
De início, verificamos existir uma irregularidade na intimação que teria ocorrido
por meio do primeiro Termo de Início de Ação Fiscal:
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
7
não há nos autos prova de que tenha sido recebido no endereço cadastral da
Recorrente, uma vez que não anexado aos autos o AR correspondente, mas
apenas informação unilateral, extraída do site dos Correios, de que a entrega teria
ocorrido em 17/04/2009.
A lei processual, contudo, exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura
do recebedor, que não necessariamente precisa ser o representante legal do
contribuinte, sendo perfeitamente válida a intimação mesmo que o AR tenha sido
firmado por membro de sua família ou pelo porteiro do prédio onde mora ou
onde funciona o seu estabelecimento. É o que estabelece o art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972, na redação dada pelo Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/1997:
Art. 23. Farseá a intimação: (...) II por via postal, telegráfica ou por qualquer outro
meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo;” (g.n.)Considerar, tal como considerou a decisão recorrida, que o simples
histórico da entrega do AR, extraído do sítio eletrônico dos Correios, constituiria
documento oficial dotado de fé pública, demandando, para que se o infirme,
prova em contrário, significa exigir da Recorrente apresentar prova negativa do
fato da intimação, algo absolutamente impossível de ser realizado.
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de
que a unidade de origem anexe aos autos cópia do AR correspondente à primeira
intimação cuja data de realização consta do extrato dos Correios de fl. 34.
Ao término do procedimento, devem os autos retornar a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
Charles Mayer de Castro Souza
Retornou da unidade de origem com o TERMO DE INÍCIO E INFORMAÇÃO FISCAL da
DELEX/SÃO PAULO/SP (fls. 540/543), em cumprimento à diligência determinada pela Turma, com
as informações:
3. Da Diligência.
3.1 Cabe observar que, na época da análise das declarações de compensação, já
havíamos solicitado a 2a via do AR (Aviso de Recebimento) que comprovava a
ciência da empresa do Termo de Início do Procedimento Fiscal. Ocorre que os
correios não encaminharam a 2a via do AR.
3.2 Após programação das diligências fiscais tratadas aqui nesta Informação
Fiscal, em consulta ao site dos correios, verificamos que as informações sobre
postagem de objetos somente ficam disponíveis no site no prazo máximo de 180
dias após a data da postagem.
3.3 Após essa constatação, deslocamonos até o Centro de Distribuição
responsável pela entrega do Termo de Início à empresa Perdigão Agroindustrial,
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
8
qual seja, CDE/Correios Jaguaré, em São Paulo/SP, com objetivo de solicitar cópia
do livro (dos correios) em que constariam as informações do responsável pelo
recebimento da correspondência. Entretanto, fomos informados que os arquivos
físicos dos Correios somente guardavam documentos no prazo máximo de 5 anos,
e que tal livro já estaria destruído, em razão de se tratar de documento de 2009.
Por outro lado, fomos orientados a encaminhar ofício à Genco – Gerência de
Encomendas da Diretoria São Paulo Metropolitana dos Correios, que é setor dos
correios responsável por manter informações sobre as encomendas.
3.4 Como resposta ao Ofício encaminhado, a Genco apresentou as informações
necessárias para darmos cumprimento à requisição do CARF, a qual (Genco),
apesar de não apresentar a 2a via do AR, informou que o Sr. Josué Mendes da
Silva é quem havia recebido a correspondência (Termo de Início) cujo AR é o de no
SX604609249BR.
3.5 Diante disso, esta fiscalização entende que está comprovado, com base em
documento oficial dos correios que reproduz fé pública , que a empresa recebeu o
Termo de Início de Ação Fiscal que trata de todos os processos de compensação
aqui já citados.
4. Dos Documentos Anexados 4.1 Anexamos os seguintes documentos à presente
Informação Fiscal:
a) Cópia do Ofício 101/2016 – RFB/Delex encaminhado aos Correios(GENCO).
b) Cópia do Ofício 8449/2016 – GENCO/SPM – GMRO01/ DEOPE/VIENC
encaminhado à RFB.
4.2 Os documentos acima serão encaminhados juntamente com esta Informação
Fiscal à empresa Brasil Foods S/A, para que se manifeste acerca do teor do
resultado da diligência, se assim entender.
5. Conclusão Nestes termos, proponho seja encaminhada esta Informação Fiscal
para a 1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, para as
providências cabíveis, após cientificar a empresa para apresentar manifestação
sobre esta Informação Fiscal, nos termos do artigo 44, da Lei 9.784, de
29/01/1999, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta Informação
Fiscal e dos documentos que seguem anexos, juntando tal manifestação aos
processos 13804.003656/200593, 13804.003655/200549, 13804.008887/200411,
13804.003167/200531 e 13804.000472/200571, via eCAC(de preferência) ou
protocolando na Av. Celso Garcia, no 3.580, 5o andar, São Paulo SP, aos cuidados
deste auditor fiscal, caso a empresa a apresente.(grifado no original)
A interessada foi cientificada e se manifesta (fls. 548/560) quanto ao relatório na
Informação Fiscal, que em síntese aduz:
a. Resta evidenciada a nulidade do procedimento de fiscalização em razão da
intimação revelarse inválida e irregular;
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
9
b. Não fora cumprida a determinação deste CARF para anexar cópia do AR, com a
comprovação da entrega do objeto (Termo de Início de Ação Fiscal);
c. A fiscalização da RFB tivera oportunidade para sanar o vício da intimação,
contudo sem fazêla;
d. O Ofício expedido por setor dos Correios não supre a ausência de comprovação
do recebimento da regular intimação no domicílio tributário eleito pelo contribuinte, como
preceitua o inciso II, do art. 23 do Decreto no 70.235/1972;
e. A conclusão é que jamais ocorrera sua intimação no Termo de Início de Ação
Fiscal lavrado em 14/04/2009;
f. A jurisprudência do CARF é pacífica em afirmar a necessidade da comprovação da
intimação mediante a apresentação do AR assinado e datado (cita acórdãos) ;
Finaliza suas razões com o pedido de reconhecimento de nulidade de todos os atos
processuais posteriores à irregular intimação do Termo de Início de Ação Fiscal.
Em 25 de janeiro de 2017, vieram os autos para análise desta Turma, que em
composição diversa, por meio da Resolução CARF n° 3201-000.771, resolveu converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos mesmos termos da Resolução no
3201000.645, para a análise dos documentos "a" a "i", antes mencionados, dando-se às partes o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez por igual, para a manifestação ao relatório de
diligência.
Em 1° /02/2019 a fiscalização manifesta-se nos autos por meio da Informação Fiscal
de fls. 677/678, informa que os autos retornarão ao CARF para que, a par das modificações da
legislação informadas, decorrentes de julgamento do STJ, determine quais os critérios a observar
para esclarecer as possíveis dúvidas remanescentes do colegiado.
Em 21 de maio de 2019, retornaram os autos para análise da Turma, que resolveu
por meio da Resolução CARF n° 3201- 002.097 converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Pontua-se inicialmente que a Resolução no 3201000.771 que determinou a
realização de diligência pela Unidade de Origem teve por fundamento a
inexistência de qualquer análise fiscal em relação ao pleito creditório da
contribuinte. Assim, não há que se falar em determinar critérios a observar no
esclarecimento de possíveis dúvidas remanescentes do Colegiado.
A determinação do Colegiado foi no sentido de que se analise o pedido de
ressarcimento em face do conjunto probatório apresentado e ao final emita
Relatório conclusivo acerca do direito aos créditos pleiteados com ciência à
contribuinte à Procuradoria.
Entende se a pertinência dos questionamentos em razão de substancial alteração
na análise de direito creditório com fulcro nas INs 247/2002 e 404/2002, outrora
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
10
vinculante à Autoridade Fiscal. Todavia, entendo que os critérios a serem
observados na definição ou delimitação dos insumos cujos dispêndios geram
créditos da não cumulatividade das Contribuições foram delineados e
exaustivamente abordados na Nota SEI/PGFN no 63/2018 e mormente no Parecer
Cosit no 05/2019.
Por fim, para dar cumprimento ao que se determinou na Resolução no
3201000.771 ratifica-se integralmente o que nela constou, observando ainda que,
a critério da Autoridade Fiscal, o contribuinte poderá ser intimado a apresentar a
relação dos créditos pretendidos de forma que viabilize Diligência e Julgamento
objetivos e eficientes.
A fiscalização promoveu o atendimento a esta Resolução e analisou todos os
arquivos e documentos à luz do entendimento de insumo estabelecido pelo julgamento do Resp
1.221.170/PR e Parecer Cosit no 05/2018 nos termos das fls. 1064/1080, chegando-se a seguinte
conclusão:

24. Assim, apurados os créditos e mantidos os débitos informados no Dacon,
restaria saldo devedor de Cofins gerado no período de junho de 2005 no valor de
R$ 632.559,45, não sendo confirmado sequer o valor utilizado para desconto no
mês, que não pode ser lançado em decorrência do art. 173 da Lei 5.172/66.
Restam não homologadas as declarações de compensação de folhas 3 e 4, nada
restando para utilização na declaração de compensação do processo
13804.004251/2005-72, folhas 2 e 5, que deverá ter a parcela do débito com
utilização do crédito originário deste processo não homologada.
25. Desta forma, dê-se ciência desta Informação Fiscal e de seus anexos em
cumprimento à Resolução no 3201-000.771 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls.
630 e seguintes), ratificada pela Resolução no 3201002.097 – 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária (fls. 682 e seguintes) à recorrente e à Procuradoria da Fazenda
Nacional, facultando-se prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual,
para manifestação e posterior devolução do processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

A Recorrente manifesta-se nos autos as fls. 1087/1120, requer seja afastado
parcialmente a Informação Fiscal proferida pela Autoridade Administrativa, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório por ela pleiteado.
Após a manifestação, retornaram os autos para análise desta Turma e tendo em
vista considerando que o Conselheiro Relator, Paulo Roberto Duarte Moreira, não mais integra
nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram a mim redistribuídos.
É o Relatório.

Fl. 4563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
11
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
1. Das preliminares
1.1 Do julgamento em conjunto
Não merece acolhida o pleito da Recorrente para que o presente processo seja
julgado em conjunto com os demais autos decorrentes do MPF mencionado, uma vez que estes
autos se encontram suficientemente instruídos e em condições de imediato julgamento.
Cumpre registrar que, em sessões anteriores, outros julgadores determinaram a
conversão do feito em diligência ao constatarem a necessidade de complementação da instrução
processual. Em decorrência dessas determinações, a fiscalização procedeu à reanálise detida da
documentação constante dos autos, promovendo o exame, cotejo e verificação dos elementos
probatórios apresentados, além de oportunizar prazo para manifestação do contribuinte.
Assim, tendo sido sanadas as pendências anteriormente identificadas e estando o
processo devidamente instruído, entendo que o feito se encontra apto para julgamento nesta
instância. Por essas razões, rejeito o pedido de julgamento conjunto com os demais processos.

1.2 Da Inexistência de Nulidade
Correta a decisão proferida pela DRJ ao rejeitar a alegação de nulidade do
procedimento fiscal, uma vez que a fiscalização foi conduzida por autoridade competente e não se
verificou qualquer hipótese de preterição do direito de defesa do contribuinte.
É certo que, em tese, poderia ser cogitada a análise de eventual nulidade da decisão
da DRJ caso se constatasse que a instância de origem limitou-se a concluir pela insuficiência
probatória sem enfrentar, de forma direta, a documentação apresentada na manifestação de
inconformidade. Todavia, tal circunstância não se mostra suficiente para justificar a decretação de
nulidade no caso concreto.
Isso porque o processo administrativo fiscal rege-se, entre outros, pelos princípios
da eficiência e da verdade material, os quais orientaram a condução do feito, notadamente diante
das diversas diligências realizadas ao longo da instrução processual.
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
12
Cumpre ainda destacar que a unidade de origem procedeu à análise da
documentação apresentada pelo contribuinte relativa aos insumos, já à luz da orientação firmada
no julgamento do REsp 1.221.170/PR e do Parecer Cosit no 5/2018.
Dessa forma, com fundamento no art. 59, do Decreto no 70.235/1972, e
considerando, ainda, a reversão de diversas glosas já promovida no Relatório Fiscal, bem como as
conclusões alcançadas no exame do mérito do presente processo, entendo estar o feito em plenas
condições de julgamento por esta instância, não se mostrando necessária a decretação de
nulidade da decisão proferida pela DRJ.

1.3 Violações Principiológicas.
Trata-se de um posicionamento uníssono nesta Egrégia Corte, até mesmo em razão
da Súmula CARF no 02, no sentido de não se conhecer de matérias que versem sobre
inconstitucionalidade de lei ou violações principiológicas.
Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece do recurso no tocante a este tópico

2. Mérito
Inicialmente, no que toca ao retorno da Resolução no 3201-002.097, tem-se de
forma resumida que a Autoridade Fiscal, por meio da Informação Fiscal no 2.691/2022
EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de 13/10/2022, fls. 1064/1080, reverteu diversas
glosas efetuadas, reconhecendo parcialmente créditos adicionais de Cofins, os quais reduziram o
saldo devedor do tributo reapurado em junho de 2005 para R$ 632.559,45.
Dito isto. Em relação a possível reversão das glosas remanescentes e contestadas
pela Recorrente necessário se faz analisar a legislação relativa apuração e desconto desses
créditos.
Estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
13
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
14
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)a) no inciso III do §
3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008). (Produção
de efeitos)b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela Lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
15
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)I - dos itens
mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no
mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente,
em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(destaques não constam do original)

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
16
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.”

Em suma, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 dever o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Dessa maneira, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando atuar a Recorrente no ramo alimentício, especificamente nos
segmentos de: (i) embutidos; (ii) pratos prontos; (iii) substitutos de carnes; (iv) vegetais; (v)
sobremesas; (vi) frios; (vii) congelados; (viii) margarinas; (ix) manteiga; (x) requeijão; (xi)
comemorativos; (xii) in natura; (xiii) pet; e (xiv) ingredientes, passo a analisar as glosas
remanescentes.
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
17
2.1 Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas sobre Bens Sujeitos à
Alíquota Zero (Linhas 02 e 12 da Ficha 12 do DACON)
Não merece acolhida a alegação da Recorrente no sentido de que as aquisições de
produtos sujeitos à alíquota zero ensejariam o direito à apropriação de créditos da COFINS, sob o
argumento de que tais operações permaneceriam juridicamente tributadas, sendo apenas
reduzida a alíquota a zero. Tampouco procede a tentativa de equiparação dessa hipótese ao
regime de isenção para fins de reconhecimento do crédito.
A leitura do art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833/2003 é clara ao vedar a constituição de
créditos relativamente à aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive nas hipóteses em que tais bens ou serviços sejam revendidos ou empregados como
insumos em operações submetidas à alíquota zero, isentas ou não alcançadas pela contribuição.
Diante dessa vedação expressa, conclui-se que as aquisições em questão não geram
direito a crédito, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização.

2.2 Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Ferramentas (Linha
02 da Ficha 12 do DACON)
A fiscalização entendeu pela manutenção da glosa sob o fundamento de que o
Parecer Cosit no 05/2018 tenha estabelecido a exclusão deste item do conceito de insumo. De um
lado, sob a literalidade da redação de alguns tópicos do referido parecer, há referência neste
sentido. Todavia a jurisprudência é pacífica no sentido da possibilidade de seu creditamento,
desde que a relevância e a essencialidade seja não só externada pelo contribuinte como também
devidamente comprovada através de documentos hábeis de ordem fiscal e contábil.
De modo a reforçar o posicionamento de reversão da presente glosa, cita-se
excelente voto proferido pelo Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho nos autos do Processo
no 10783.901132/2017-09, Acórdão no 3302-010.614:
Para esta difícil atividade exegética, este Relator balizou-se no entendimento
esposado pelo Ilustríssimo Conselheiro Rodrigo Possas ao analisar processo
envolvendo ferramentas na agroindústria, ocasião na qual admitiu a
essencialidade e relevância das ferramentas e revertendo a glosa (acórdão 9303-
009.735, proferido em 11.11.2019).
Efetivamente as ferramentas utilizadas na indústria também foram objeto de
Soluções de Consulta, merecendo destaque as de n. 87/2012, 88/2012, 335/2009,
28/2009 e 90/2011.
Neste sentido dou provimento.

2.3 Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Energia Elétrica –
Taxa de Iluminação Pública (Linha 04 da Ficha 12 do DACON)
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
18
Não merece prosperar a pretensão da Recorrente de apropriar créditos de PIS e
COFINS relativamente aos valores pagos a título de taxa de iluminação pública. Com efeito,
embora o ordenamento jurídico autorize a apropriação de créditos vinculados ao consumo de
energia elétrica, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei no 10.833/2003 e do art. 3o, inciso IX, da Lei
no 10.637/2002, tal autorização restringe-se às despesas efetivamente relacionadas ao consumo
de energia elétrica pela pessoa jurídica.
A taxa de iluminação pública, por sua vez, constitui exação destinada ao custeio do
serviço de iluminação pública e não se confunde com o fornecimento de energia elétrica
consumida pelo contribuinte. Assim, por não se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas
para geração de créditos no regime não cumulativo, correta a manutenção da glosa efetuada pela
fiscalização.

2.4 Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de Prédios
Locados de Pessoas Jurídicas (Linha 05 da Ficha 12 do DACON) e de Contraprestação de
Arrendamento Mercantil (Linha 08 da Ficha 12 do DACON)
A glosa ora examinada não decorre de vedação legal à apropriação dos créditos,
mas da ausência de comprovação adequada por parte do contribuinte, a quem incumbe o ônus de
demonstrar a efetiva ocorrência das despesas que pretende considerar para fins de creditamento.
Com efeito, embora haja previsão normativa que, em tese, autorize a apropriação dos créditos,
compete à Recorrente instruir os autos com elementos probatórios idôneos capazes de evidenciar
a realização dos dispêndios e sua vinculação com as hipóteses legalmente admitidas.
No caso concreto, contudo, não foram apresentados documentos suficientes que
permitam aferir, de forma segura, a efetiva realização dos gastos com aluguéis de prédios locados
de pessoas jurídicas e de contraprestação de arrendamento mercantil e sua adequação às
exigências da legislação de regência.
Diante dessa insuficiência probatória, impõe-se a manutenção da glosa, por
ausência de demonstração documental apta a sustentar o direito creditório pleiteado.

2.5 Glosas de Créditos Relativos às Despesas Incorridas com Aluguéis de Máquinas
e Equipamentos de Pessoas Jurídicas (Linhas 03 e 06 da Ficha 12 do DACON)
A pretensão de reversão da glosa não merece prosperar. Os créditos pleiteados
decorrem de dispêndios com locação de automóveis, os quais não se enquadram na hipótese de
creditamento prevista no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, que se refere especificamente a
máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa. Veículos locados, ainda que
empregados em atividades operacionais ou de apoio logístico, não se qualificam como máquinas
ou equipamentos para os fins da referida norma, razão pela qual não se revela juridicamente
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
19
possível a apropriação de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins com fundamento
nesse dispositivo.
Tal entendimento encontra-se, ademais, consolidado na Súmula CARF no 190, a
saber:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de
passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não
cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956

Já especificamente a locação de máquinas de força hidráulica, constantes da linha
06, novamente a manutenção da glosa decorre não de vedação legal mas, sim, de falta de
comprovação por parte do contribuinte, ônus este que lhe é inerente em processos de apuração
de créditos.
Há previsão legal. Mas por outro lado cabe ao recorrente trazer aos autos a
demonstração efetiva destes gastos. E tal fato não ocorreu no presente caso, motivo pelo qual
deve ser mantida a glosa por falta de demonstração documental.

2.6 Demais Bens e Serviços Glosados
O recorrente dedicou-se de forma genérica a este período. Eis a transcrição do
tópico:
129. Quanto aos demais bens glosados, listados na planilha “GLOSAS JUNHO
2005” e não tratados especificamente na presente Manifestação, a Requerente
informa que eles são essenciais e contribuem para o seu processo produtivo,
razão pela qual devem ser considerados insumos, nos termos do item III.1.
Talvez em razão do próprio relatório fiscal ter se aprofundado na documentação
apresentada pelo contribuinte em relação ao período de apuração em epígrafe, inclusive por força
das Resoluções já mencionadas no relatório deste voto.
Todas as rubricas apresentadas pelo recorrente foram devidamente analisadas não
só no relatório, mas neste próprio voto. Basta ver os itens a seguir do próprio relatório fiscal.
Portanto, nada há de se alterar na decisão recorrida por força deste tópico.
Portanto, nego provimento.
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
20

2.7 Da Glosa Relativa ao ICMS do Frete Substituição Tributária
Acerca da manutenção da glosa assim se manifestou a fiscalização na Informação
Fiscal no 2.691/2022 EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de 13/10/2022:
Uma vez que os livros Registro de Entradas estão presentes e as listagens de
documentos fiscais são compatíveis com estes livros, a apresentação de cópias de
documentos fiscais em quantidade menor do que a solicitada não implica em
desconsideração de todos os documentos listados, apenas dos documentos fiscais
não apresentados. Saliente-se ainda que, no conjunto dos 14 processos do
mesmo MPF original que estão em diligência neste momento, centenas de
documentos fiscais foram apresentados. Com relação ao crédito de COFINS sobre
o ICMS DO FRETE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, a contribuinte informa (resposta ao
item 5 da Intimação Fiscal no 168/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB, fl. 743)
que creditou COFINS sobre a diferença de ICMS exigida principalmente pelo
estado de São Paulo dos transportadores não inscritos como contribuintes do
ICMS naquele estado. Nesta situação, o tomador do serviço, no caso a
contribuinte, é considerado substituto tributário e arca com o valor do ICMS
relativo àquele estado. Para fins de creditamento da COFINS, emitiu nota fiscal
com o valor total do serviço prestado e do ICMS destacado, usando como base de
cálculo do crédito da COFINS. A contribuinte creditou COFINS tendo base de
cálculo o valor de R$ 132.620,31 e informou, entre outros, na resposta ao item 4
da Intimação Fiscal no 168/2021 EQAUD3/DRFBLU/SRRF09/RFB. É fato que a
contribuinte, como substituta tributária do transportador substituído, antecipou o
recolhimento do tributo devido pela transportadora. Embora não se configure
exatamente o mesmo caso, a Solução de Consulta no 73 - SRRF04/Disit, de
08/10/2012, cita que “ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO. O ICMS recolhido em regime de substituição tributária não
compõe a base de cálculo dos créditos da apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep devida pelo contribuinte substituído.” Como base
legal para esta conclusão cita a Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, I; IN SRF no 404, de
2004, art. 8o, § 3o, II; Parecer CST no 77, de 1986. Da mesma forma, a Solução de
Consulta no 106 – Cosit, de 11/04/2014, cita, em sua ementa, que “O ICMS
substituição tributária (ICMS-ST), pago pelo adquirente na condição de substituto,
não integra o valor das aquisições de mercadorias para revenda, por não
constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do imposto devido pelo
contribuinte substituído na operação de saída da mercadoria. Sobre a parcela do
ICMS-ST, não poderá a pessoa jurídica descontar créditos de Cofins.” Entende-se
que a situação possa ser considerada controversa, mas não se deve admitir o
creditamento neste caso, não tendo sido localizada jurisprudência vinculante.

Fl. 4573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
21
Assiste razão à Recorrente quanto à reversão da glosa relativa ao ICMS incidente
sobre o frete recolhido na condição de substituta tributária. Consta dos autos que, à luz do
Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo então vigente, incumbia ao tomador do serviço —
no caso, a própria Recorrente — efetuar o recolhimento do imposto devido na prestação de
serviço de transporte realizada por transportadora estabelecida fora do Estado de São Paulo e não
inscrita no cadastro de contribuintes paulista. Nessas circunstâncias, embora o imposto seja
juridicamente devido pelo prestador do serviço, a legislação estadual transferia ao tomador a
responsabilidade pelo seu recolhimento, o que foi efetivamente reconhecido pela própria
Fiscalização.
Dessa forma, o ICMS recolhido pela Recorrente, em razão da substituição tributária,
integra o custo do serviço de transporte por ela contratado. Na sistemática da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, os créditos são apurados sobre o valor do custo ou
da despesa incorrida pelo contribuinte, abrangendo, portanto, o montante integral despendido na
contratação do serviço.
Assim, considerando que o ICMS recolhido pelo tomador compõe o custo da
prestação de frete, mostra-se legítimo o seu cômputo na base de cálculo dos créditos, nos termos
do art. 3o, II e IX, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. Por conseguinte, impõe-se a reversão
da glosa nesse particular.

2.8 Do Saldo de Crédito do Mês Anterior
Melhor sorte não assiste ao recorrente sobre este tema. O relatório fiscal foi
extremamente claro na análise do referido tema. Eis a sua constatação:
22. Não foi considerado o saldo de períodos anteriores porque, conforme Dacon
do mês de junho, ficha 17B (fl. 373), a linha 14. Saldo de Créditos do Mês Anterior
exibe saldo menor do que a linha 21. Saldo de Crédito do Mês – Exportação
acrescida da utilização em dcomp nos processos 13804.003167/2005-31 (crédito
de abril de 2005) e 13804.0003168/2005-86 (crédito de maio de 2005), ambos
levados a protocolo em 30/06/2005 e que, na data de protocolo, totalizavam os
R$ 5.000.000,00 informados na linha 15. (-) Créditos Compensados no Mês,
evidenciando que não foi utilizado saldo de períodos anteriores para desconto.
Além disso, os créditos de períodos anteriores em tela se referem a créditos
vinculados a receitas de exportação e são objeto de processos específicos, tendo
sido consumidos totalmente até o mês de janeiro de 2006, onde a ficha 28B –
Saldo de Créditos Não Utilizados até 31/12/2005 informa apenas crédito de
dezembro de 2005. Desta forma, fica evidenciado que todo o crédito de período
anterior teve utilização pela contribuinte e não estava disponível para utilização
diversa da realizada pela contribuinte.
Portanto, nego provimento.

Fl. 4574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.106 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003656/2005-93
22
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas e no mérito dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário para:
I.
reverter as glosas cujos créditos foram admitidos pela fiscalização por meio
da
Informação
Fiscal
no
2.691/2022
EQAUD3/PISCOFINS/DEVAT09/SRRF09/RFB, de 13/10/2022, fls. 1064/1080;
II.
reverter as glosas relativas à aquisição de ferramentas;
III.
gastos com ICMS do Frete Substituição Tributária no período apurado neste
processo.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 4575
DF CARF MF
Original